Tribunal: TJSP
Processo: 2090181-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Pretendida pela agravante a expedição de mandado de constatação por oficial de justiça, para se ter notícia sobre o funcionamento ou não da empresa devedora no endereço de sua sede, assim como para se apurar se ela vem auferindo faturamento mensal - Cabimento – Medida útil ao conhecimento acerca da atual situação da

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Pretendida pela agravante a expedição de mandado de constatação por oficial de justiça, para se ter notícia sobre o funcionamento ou não da empresa devedora no endereço de sua sede, assim como para se apurar se ela vem auferindo faturamento mensal - Cabimento – Medida útil ao conhecimento acerca da atual situação da empresa agravada, que se encontra ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica a despeito do resultado negativo de bens ou ativos em seu nome – Decisão reformada – Agravo provido.